Tribunal: TJMT
Processo: 0000909-27.2008.8.11.0019
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000909-27.2008.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELANTE), LUCIANO LUIS BRESCOVICI - CPF: 758.114.809-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), Aparecido Trindade Junior (APELADO), DANILO TENORIO DOS SANTOS - CPF: 054.541.041-08 (ADVOGADO), APARECIDO TRINDADE JÚNIOR (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO EM CAIXA ELETRÔNICO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL – IMPROCEDENCIA

– CONTRATAÇÃO COMPROVADA – EXTRATO QUE DEMONSTRA O CRÉDITO DO NUMERÁRIO NA CONTA CORRENTE DO CLIENTE – INÚMERAS PARCELAS QUITADAS - VALIDADE – INEXISTÊNCIA DE FRAUDE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a contratação do empréstimo, mediante a utilização de cartão magntético e a senha de uso pessoal do correntista, em terminal de autoatendimento, inclusive com disponibilização do crédito na conta corrente do requerido e quitação de boa parte das parcelas contratadas, a ação de cobrança deve ser julgada procedente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Cobrança
ajuizada em desfavor de
APARECIDO TRINDADE JÚNIOR,
que em face da sucumbência condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o do CPC/15).

Em suas razões recursais, a apelante afirma que o contrato de empréstimo que funda a ação proposta fora pactuado por intermédio do terminal do Banco do Brasil. Diz que em razão disso, o contrato de empréstimo, firmado entre as partes, não contem assinatura cursiva do participante ativo, ora apelado.

Assevera que cumpriu devidamente o contrato, creditando na conta do apelado o valor pactuado e, portanto, sofreu prejuízo ao deixar de receber todas as parcelas convencionadas.

Afirma que a obrigação inadimplida pelo apelado possui lastro inclusive diante das várias notificações extrajudiciais remetidas ao apelado, nas quais o apelante noticia o valor do débito atualizado, advertindo-lhe acerca das providências cabíveis, caso a situação não fosse devidamente regularizada.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença prolatada pelo juízo de origem, a fim de que haja o reconhecimento do débito vinculado ao contrato de empréstimo entabulado entre as partes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
ajuizou a
Ação de Cobrança
em face de
APARECIDO TRINDADE JÚNIOR.

Em sua petição inicial, a autora alega que é credora do requerido, haja vista este último ter firmado um empréstimo simples via terminal do Banco do Brasil, na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 28/07/1999, a ser pago em 50 (cinquenta) parcelas.

Aduz que após o pagamento das primeiras 23 (vinte e três) parcelas, o requerido deixou de adimplir as parcelas mensais de R$ 146,49 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos), restando, portanto, o cumprimento de 21 (vinte e uma) parcelas.

Por fim, conclui que o valor atualizado da dívida com a incidência de correção monetária até 09/05/2008 e juros legais seria de R$ 10.301,32 (dez mil trezentos e um reais e trinta e dois centavos)

O juiz
a quo
Dr. Rafael Depra Panichella julgou improcedente a ação, consoante relatado.

Inconformada, recorre a autora.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos que CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI comprovou a relação jurídica com o Sr. APARECIDO TRINDADE JUNIOR, seu associado, ora apelado, consoante se extrai da “tela” do seu sistema operacional reproduzida na petição inicial, ID no 92646678 – fls. 34.

Além disso, acostou aos autos “demonstrativo de evolução da dívida de modo detalhado”, consoante se extrai dos extratos juntados no ID no 92646678 – fls. 16/22. Vejamos:

Conforme se verifica do “Extato de Empréstimo Simples”, o requerido contratou empréstimo no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser pago em 50 (cinquenta) parcelas mensais de R$ 146,90 (cento e quarenta e seis reais e noventa centavos), sendo o valor creditado na conta corrente do requerido na data de 28/07/1999. Ocorre que o requerido deixou de adimplir 22 (vinte e duas) parcelas das 50 (cinquenta) parcelas contratadas.

Ademais, a fim de comprovar a existência da dívida, a requerente anexou também notificação extrajudicial endereçada ao requerido, vejamos (ID

no 92646678 – fls. 35):

Com efeito, é sabido que nesse tipo de contratação (caixa eletrônico) se dispensa maiores formalidades, porquanto o contratante não assina documento físico. A concretização do negócio se dá mediante uso de cartão magnético, este de uso pessoal e instransferível, e com a utilização de senha pessoal do correntista.

Sendo assim, o seu titular assume os riscos das movimentações realizadas em sua conta, mediante a inserção da senha eletrônica, salvo nos casos de comunicação de furto, extravio ou possível fraude, hipóteses não presentes no caso dos autos.

Por outro lado, o requerido/apelado em nenhum momento afirmou ou fez prova de que tenha perdido o seu cartão e a sua senha.

Nesse contexto, conclui-se que a ora apelante logrou êxito em comprovar que o requerido contratou o empréstimo por meio de terminal de autoatendimento, mediante a utilização do cartão pessoal e utilização da sua senha pessoal, tanto que o valor foi creditado em sua conta corrente, e este já havia quitado uma boa parte das parcelas contratadas.

Em caso semelhantes, já decidiu os Tribunais:

“RECLAMAÇÃO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM CAIXA ELETRÔNICO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. VALIDADE
. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA.

(...) 2.
É válida a contratação de empréstimo em caixa eletrônico, mediante a utilização de cartão magnético (de débito) e senha pessoal, não havendo que se falar em ilicitude da conduta do banco (precedentes desta Corte e do STJ)
. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

(
TJ-GO - Reclamação: 04579967620208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 21/02/2021, 1a Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 21/02/2021
) g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO EM CAIXA ELETRÔNICO MEDIANTE SENHA PESSOAL
. CONTRATAÇÃO COMPROVADA MEDIANTE JUNTADA DO COMPROVANTE DE CONTRATAÇÃO BEM COMO DO EXTRATO QUE DEMONSTRA O CRÉDITO DO NUMERÁRIO NA CONTA CORRENTE DO CLIENTE. PRETENSÃO INICIAL IMPROCEDENTE. AÇÃO CÍVEL 2. PREJUDICADA. Havendo prova de que o titular da conta corrente se valeu de caixa eletrônico para firmar contrato de empréstimo consignado, descabido o pedido de restituição de valores ou mesmo de indenização por danos morais e materiais. APELAÇÃO CÍVEL 1 PROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL 2 PREJUDICADA.”

(TJPR – Apelaçao Cível no 0035856-54.2017.8.16.0019 – 15a Câmara Cível – Rel. Res. Jucimar Novochadlo – Dje 15-8-2018) g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENCIA. PROVAS PRODUZIDAS QUE SÃO SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA LIDE.. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO EM CAIXA ELETRÔNICO
. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em nuliade da sentença por cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento da lide. 2.
Havendo prova de que o titular da conta corrente se valeu de caixa eletrônico para firmar contrato de empréstimo consignado, descabido o pedido de restituição de valores ou mesmo de indenização por danos morais. Apelação cível não provida
.”

(
TJPR – Apelação Cível no 0011717-30.2016.8.16.0033 – 15a Câmara Civel – Jucimar Novochadlo – Dje 30-5-2018
) g.n.

Com essas considerações, merece ser provido o apelo para reformar a sentença de origem e julgar procedente a ação de cobrança, ante a existência da prova de contratação do empréstimo bancário, via caixa eletrônico.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a a sentença de origem para
julgar procedente

a ação de cobrança para condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 10.301,32 (dez mil trezentos e um reais e trinta e dois centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora a partir do seu vencimento.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o requerido/apelado ao pagamento das custas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação atualizado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021